Tribunal: TJMT
Processo: 1006797-03.2025.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006797-03.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILDO DE OLIVEIRA - CPF: 395.534.001-59 (APELADO), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO
.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
.
FRAUDE MEDIANTE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS AO PERFIL DO CONSUMIDOR
.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
SÚMULA N. 479 DO STJ
.
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO
.
REPARAÇÃO DEVIDA
.
QUANTUM
FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar inexistente contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude,
condenar os réus à restituição simples das parcelas eventualmente descontadas do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O autor alegou ter sido vítima do denominado “golpe do colchão”, ocasião em que terceiros obtiveram acesso ao seu aparelho celular e dados bancários, realizando contratação fraudulenta de empréstimo no valor de R$22.000,00, com posterior transferência de R$10.000,00 via PIX para conta mantida junto ao Banco Santander.

II.
Questão em discussão

Verificar
se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento e transferência eletrônica realizada por terceiros mediante utilização dos sistemas bancários e se estão presentes os pressupostos para manutenção da condenação por danos morais
.

III.
Razões de decidir

A fraude praticada por terceiros mediante utilização dos sistemas eletrônicos e mecanismos de autenticação bancária configura fortuito interno, inserido no risco da atividade desempenhada
pelos bancos
, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.

A contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 22.000,00 em favor de aposentado por invalidez com renda aproximada
de 1 salário-mínimo
evidencia ausência de mecanismos eficazes de controle e monitoramento de operações atípicas.

A transferência noturna de elevada quantia via PIX para pessoa sem qualquer vínculo com o histórico bancário do consumidor revela falha nos deveres de segurança, prevenção e bloqueio preventivo de transações suspeitas.

A inexistência de manifestação livre e consciente de vontade do consumidor invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço bancário, diante da exposição do consumidor a situação de insegurança financeira, angústia e vulnerabilidade, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos
não provido
.

Tese de julgamento
:

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação
de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais

julgada parcialmente
procedente para declarar a
inexistência do contrato de empréstimo de n
.
530.741.114
e condenar o
s
réu
s

à restituição simples de eventuais parcelas descontadas do
beneficio
do autor
, bem como
ao pagamento de danos morais no
montante
de R$6.000,00
; as custas processuais e aos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambos os réus recorreram.

Banco Santander (Brasil) S.A.

alega
em preliminar, sua ilegitimidade passiva, diante d
a ausência
de participação na contratação do empréstimo fraudulento, tendo figurado apenas como instituição financeira na qual foi mantida a conta destinatária dos valores transferidos
.

Aduz a impossibilidade
de responsabilização automática pelo simples fato de a conta destinatária estar vinculada ao banco, sem demonstração de irregularidade concreta na abertura ou manutenção da conta
.

Aponta a inviabilidade
de a instituição receptora presumir, no momento da operação PIX, eventual ilicitude subjacente, uma vez que as transações via PIX são realizadas em ambiente seguro, mediante autenticação válida, com liquidação em tempo real
.

No mérito, d
efende a inexistência
de ato ilícito imputável
,
o que afasta a condenação por danos morais
.

Subsidiariamente, requer
a redução do
quantum
indenizatório, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Banco Bradesco S.A.
sustenta a ausência de
f
alha na prestação de serviços, pois o empréstimo foi contratado via Mobile Bank mediante utilização de senha e token de segurança, configurando fortuito externo e não interno
.

Afirma que houve culpa
exclusiva da vítima,
pois
o
a
utor permitiu que terceiros tivessem acesso ao seu celular e dados pessoais
.

Menciona
a inaplicabilidade
da Súmula 479 do STJ ao caso, por se tratar de fortuito externo
.

Registra a inexistência de
danos materiais, pois não houve descontos indevidos, tendo o empréstimo sido regularmente contratado
.

Consigna que a ausência de
dano
morais,
por
inexistência
de comprovação de conduta ilícita do banco e de efetivo abalo psicológico do
a
utor
.

Subsidiariamente,
pede
a redução do
quantum
indenizatório e a fixação dos juros moratórios sobre os danos morais a partir da sentença condenatória, e não da citação
. Pugna,
ainda
, pel
a compensação do valor creditado em conta com eventual condenação, para evitar enriquecimento ilícito do
autor
.

Nas Contrarrazões, o apelado
informa que a
responsabilidade objetiva do Banco Bradesco S.A. é inafastável, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC, pois a fraude ocorreu no âmbito de operações bancárias, utilizando a plataforma e os sistemas do banco
.

Assevera que a
tese de "culpa exclusiva da vítima" é inadmissível, pois exigir de um cidadão comum, idoso e doente, a mesma expertise em segurança digital que uma instituição financeira bilionária é um despropósito
.

Assinala que a
fraude configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição sob a alegação de culpa exclusiva da vítima
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Ilegitimidade passiva:

A preliminar suscitada pel
o

apelante Banco
Santander (Brasil) S.A.
confunde-se com o mérito e com ele será examinada.

Mérito:

O autor ajuizou a presente ação sob a alegação de ter sido vítima de estelionato conhecido como “golpe do colchão”.

Relata que, em 7-
5-2025,
indivíduos que se apresentaram como vendedores o abordaram em sua residência e lhe ofereceram um colchão no valor de R$ 5.900,00, a ser pago por meio de carnê, com promessa de início da cobrança apenas após 90 dias.

Afirma que, sob a justificativa de necessidade de fotografias para aprovação de crédito, os supostos vendedores solicitaram seu aparelho celular e seu cartão de aposentado
, que
entregou os objetos sem imaginar que seriam utilizados para contratação de empréstimos bancários.

Sustenta que, após ser alertado por um amigo, dirigiu-se ao Banco Bradesco S.A., em
8-5-2025
, ocasião em que constatou o depósito de empréstimo consignado no valor de R$22.000,00, vinculado ao contrato n. 530.741.114. Verificou, ainda, que R$ 10.000,00 foram transferidos via PIX para conta de titularidade de Luciana de Oliveira, mantida junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do contrato de empréstimo n. 530.741.114, condenar os réus à restituição simples das parcelas
eventualmente descontadas do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

As apelantes sustentam culpa exclusiva de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, bem como culpa da própria vítima, por ter permitido o acesso de terceiros ao aparelho celular.

A Súmula 479 do STJ
dispõe
que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso, a fraude ocorreu no contexto de operações bancárias realizadas mediante utilização dos sistemas, plataformas e mecanismos de segurança do
s

réus
.

Desse modo, o risco de utilização dos sistemas bancários por estelionatários para prática de fraudes integra a própria atividade desempenhada pelas instituições financeiras, sobretudo diante da crescente digitalização dos serviços. Trata-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva d
os

apelantes
.

Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram, de forma inequívoca, falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de operações atípicas.

Verifica-se que o
autor é aposentado por invalidez e possui renda líquida mensal aproximada de R$ 1.518,00. Ainda assim, houve contratação de empréstimo no valor de R$22.000,00, correspondente a aproximadamente 14 vezes sua renda mensal, circunstância incompatível com critérios mínimos de prudência na concessão de crédito
ao
consumidor em condição de vulnerabilidade.

Ressalta-se que
a transferência de R$10.000,00 ocorreu em horário noturno e em favor de pessoa sem qualquer vínculo com o histórico bancário do autor.

Assim,
fica
evidente que o apelado foi vítima de fraude praticada por terceiros com o objetivo de obter dados sigilosos e realizar transações bancárias indevidas.

Em razão do risco inerente à atividade que exercem, as instituições financeiras possuem o dever de adotar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes e atos ilícitos capazes de causar prejuízos aos consumidores, inclusive mediante bloqueio preventivo de operações suspeitas, providência que não foi observada pelos réus.

Portanto, impõe-se a declaração de inexistência do contrato de empréstimo n. 530.741.114, diante da comprovação de que o negócio jurídico foi celebrado mediante fraude, sem manifestação livre e consciente de vontade do autor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. “GOLPE DO COLCHÃO
”.
ALEGAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE E FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL
MANTIDA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTOS EM VERBAS
ALIMENTAR.
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00030651920218160075 Cornélio Procópio, Relator.: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 05/06/2023, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)
.

Quanto à responsabilidade solidária do Banco Santander (Brasil) S.A., ela decorre de sua participação na cadeia de consumo que viabilizou a fraude, uma vez que a conta bancária de titularidade de Luciana de Oliveira foi utilizada como instrumento direto
para consumação do ilícito, o que evidencia utilização da conta para finalidade fraudulenta.

Nesse contexto, incumbia à instituição financeira monitorar movimentações atípicas em contas sob sua administração, especialmente o recebimento de quantia elevada em conta de pessoa física sem histórico compatível, seguido da rápida dispersão dos valores.

Desse modo, resta caracterizada a ilicitude da conduta, bem como o dever de reparar os prejuízos causados ao autor, nos termos dos arts. 186 e 927 do
CC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AFASTADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO -
PHISHING.
FORTUITO INTERNO DEMONSTRADO. TERCEIROS QUE OBTIVERAM ACESSO AO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
Sendo emitido boleto falso por terceiro em nome do banco, não há falar em sua ilegitimidade passiva, porquanto necessário apurar se houve ou não fortuito interno na operação bancária. 2. No caso, restou demonstrado que terceiros obtiveram acesso ao sistema interno da instituição bancária e, munidos dos dados dos contratos bancários, emitiram falso boleto para pagamento, tendo a autora realizado a quitação, o que configura crime cibernético denominado
phishing
.
3.
Incide, na hipótese, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência do fortuito interno, aplicando-se a Súmula 479, do Superior Tribunal de
Justiça, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Demonstrada a prática do ato ilícito pelo banco, deve ser mantido o dano moral no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como aos precedentes desta Corte de Justiça em casos
similares.
5. Recursos desprovidos.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08007910620238120038 Nioaque, Relator.: Juiz Fábio
Possik

Salamene
, Data de Julgamento: 06/04/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2025)
.

No tocante ao dano moral, este decorre da falha na prestação do serviço bancário, que expôs o autor a situação de angústia, insegurança financeira e vulnerabilidade
,
deve
ndo
observar as funções compensatória, pedagógica e preventiva.

À vista disso,

o valor fixado na sentença, correspondente a R$6.000,00, mostra-se adequado e compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes.

Sobre a matéria
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO PORTERCEIROS – FALHANA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DEATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes. A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial”
.(TJMT - APELAÇÃO CÍVELn.1002187-82.2022.8.11.0010,julgamento em 22-11-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-11-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.
Em razão
do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026